Tribunal: TJDFT
Processo: 0709409-42.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO FINANCIAMENTO. PROCURAÇÃO OUTORGADA. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. INADIMPLÊNCIA COM FINANCIAMENTO E DÉBITOS DO VEÍCULO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a ré M.E.S.P. a restituir a autora o valor de R$1.237,14. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que não foi considerado todo o período em que a recorrida esteve responsável pelo veículo. Pede a reforma da sentença, condenando a recorrida a pagar o valor pago por ela, além de indenização por danos morais, decorrentes da inscrição nos cadastros restritivos de crédito.
2. O recurso é próprio, tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade. O preparo foi devidamente recolhido após o indeferimento da gratuidade de justiça, id. 67390356. Foram apresentadas contrarrazões, ids. 65347031 e 65598996.
3. Trata-se de relação paritária que deve ser analisada à luz do Código Civil.
4. Não há controvérsia, uma vez que admitido por ambas as partes, quanto à aquisição do veículo mediante financiamento contratado pela recorrente, em favor da recorrida, conforme demonstra a procuração constante no documento ID 64466745, outorgada em 09/01/2020. A recorrida, no entanto, não conseguiu arcar com as parcelas do financiamento, o que a levou a transferir o encargo a terceiro. Observa-se que, em 19/01/2022, a autora outorgou procuração a C.C.N., conferindo-lhe poderes específicos sobre o veículo Ford/Escort, ano/modelo 2010/2011. Posteriormente, conforme o documento ID 64467355, tais poderes foram substabelecidos, sem reservas, à recorrida, em 19/04/2023.
5. Desse modo, assiste razão, em parte, à recorrente. A procuração juntada aos autos (ID 64466745) constitui prova inequívoca de que houve a celebração de contrato de compra e venda entre a autora e a recorrida, tendo por objeto o veículo descrito na exordial. Tal instrumento evidencia a transferência da posse do bem, caracterizando-se como tradição nos termos do art. 1.267 do Código Civil, o que, na seara obrigacional, é suficiente para configurar a alienação do veículo.
6. Contudo, à luz do art. 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, a transferência da propriedade de veículo automotor somente se aperfeiçoa com o devido registro perante o órgão de trânsito. A ausência de comunicação da venda ou de transferência formal implica manutenção da responsabilidade do antigo proprietário pelos encargos tributários e demais ônus vinculados ao veículo, inclusive infrações de trânsito e débitos administrativos. Ressalte-se que, quanto ao financiamento, a transferência somente é feita pela Instituição Financeira, ficando o contratante responsável pelo pagamento das parcelas até o adimplemento total do débito.
7. Assim, ao efetuar a contratação descrita na inicial, a recorrente assumiu o risco, sendo a única responsável por eventuais prejuízos advindos de sua conduta. O art. 134 do CTB impõe ao vendedor a obrigação de comunicar ao órgão executivo de trânsito a alienação do veículo no prazo de 30 dias, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
8. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese ao julgar o Tema Repetitivo no 1.118: "Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente." No âmbito do Distrito Federal, o art. 1o, § 8o, III, da Lei Distrital no 7.431/1985 estabelece, em conformidade com o referido precedente vinculante, que o alienante que não comunica a transferência da titularidade do veículo responde solidariamente pelo tributo. Dessa forma, é imperioso reconhecer a responsabilidade solidária da recorrente quanto ao pagamento dos débitos relativos à contratação, assegurando-lhe, no entanto, o direito de regresso em face da recorrida, a quem poderá cobrar os valores eventualmente pagos.
9. No caso concreto, a recorrente comprovou o pagamento das parcelas relativas aos meses de outubro, novembro e dezembro/2022 e janeiro/2023, no montante de R$3.939,05 em 22/02/2023, id. 64466743, e promoveu a quitação do financiamento em 11/03/2024, no valor de R$5.878,77. Além disso, pagou o débito de R$3.785,65 relativo a impostos junto ao órgão de trânsito.
10. Entre os dias 09/01/2020 e 19/01/2022 o veículo permaneceu sob a responsabilidade da recorrida, retornando em 19/04/2023, com o substabelecimento da procuração anteriormente outorgada. Conforme alegado pela própria recorrida, o bem foi repassado a uma terceira pessoa de nome Camilla, que permaneceu com o veículo por apenas um dia, sob a justificativa de problemas mecânicos. Diante desse contexto, é evidente que a responsabilidade pelos débitos apurados no referido período recai sobre a recorrida, que tinha o dever de zelar pela sua regularidade, inclusive quanto a eventuais encargos decorrentes do uso do bem. Tal dever decorre dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (art. 421 do Código Civil), bem como da obrigação de responder por atos próprios, inclusive omissões, que resultem em prejuízo à outra parte (art. 186 e art. 927 do Código Civil).
11. Ademais, a mera alegação de que o bem foi transferido a terceiro por curto período não exime a recorrida de sua responsabilidade. Assim, resta evidente que a recorrida deve ser responsabilizada pelos débitos incidentes sobre o veículo, diante do inadimplemento de obrigações que lhe eram imputáveis.
12. Portanto, devem ser ressarcidos à recorrente os valores despendidos para a quitação do financiamento e dos impostos inadimplidos, no total de R$ 13.603,47 (treze mil, seiscentos e três reais e quarenta e sete centavos).
13. No tocante ao dano moral, importa esclarecer que a manutenção da responsabilidade do antigo proprietário pelos encargos tributários e demais ônus vinculados ao veículo, inclusive infrações de trânsito e débitos administrativos, exclui a obrigação de indenizar pela eventual inscrição dos débitos nos cadastros negativos de crédito.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$13.603,47 (treze mil, seiscentos e três reais e quarenta e sete centavos). Mantidos os demais termos da sentença.
15. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
16. A súmula do julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.